Tribunal: STF
Processo: Rcl 3961
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-31
Data de publicação: 2006-05-31

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO
PROFERIDA PELO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO
RECLAMATÓRIA. INOBSERVÂNCIA DE DETERMINAÇÃO DO RELATOR PARA A
JUNTADA DE CÓPIA DO ACÓRDÃO ALEGADAMENTE VIOLADO. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO PROVIDO.
I - Indicação precisa, pela parte, da decisão
supostamente afrontada.
II - Juntada, aos autos, de cópia do
respectivo acórdão.
III - Desnecessidade.
IV - Não é dado ao
Supremo Tribunal Federal desconhecer o conteúdo de seus próprios
pronunciamentos.
V - Agravo regimental provido para dar curso à
ação reclamatória.